Tribunal: TJES
Processo: 0011005-51.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011005-51.2004.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NILCEIA DA SILVA PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011005-51.2004.8.08.0011

APTE/
APDO
:
N
ILCEIA PEREIRA DA SILVA
e outros

APTE/
APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS PRISIONAIS. PENSÃO MENSAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATIFICAÇÕES REMUNERATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por esposa e filhos de policial militar morto durante ronda na Casa de Custódia de Viana/ES, após serem surpreendidos por detentos armados. Alegam omissão estatal no dever de garantir a segurança dos agentes penitenciários. Pleiteiam pensão mensal proporcional à remuneração do falecido e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando pensão até os 65 anos do falecido, limitada a 2/3 de sua remuneração, incluindo determinadas gratificações, e danos morais de R$ 57.378,00 para cada autor. Apelações interpostas pelas partes e reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização; (iii) determinar quais gratificações devem integrar a base de cálculo da pensão mensal devida aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva e prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

A omissão estatal em impedir a entrada de armas nas dependências prisionais e em garantir segurança mínima aos agentes em serviço caracteriza conduta administrativa que enseja responsabilidade civil, não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A morte de ente familiar, especialmente em serviço, impõe abalo emocional presumido e enseja reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência do STJ admite indenizações por danos morais superiores a R$ 100.000,00 em casos de morte de servidor em decorrência de falha estatal, motivo pelo qual se justifica a majoração do valor arbitrado para cada autor.

Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ e do Tema 810 do STF.

A Gratificação de Função Policial Militar – GFPM I e II – tem natureza remuneratória permanente, integrando o soldo e, portanto, deve compor a base de cálculo da pensão mensal.

A Gratificação de Serviço Extra – GSE – possui natureza eventual e pro labore faciendo, não se incorporando ao soldo ou remuneração, razão pela qual deve ser excluída da base de cálculo da pensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pela morte de policial militar em serviço decorrente de omissão quanto à segurança nas dependências prisionais.

A indenização por danos morais decorrente de morte de ente familiar deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do fato, admitida sua majoração com base em precedentes do STJ.

Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

Gratificações de natureza remuneratória permanente (GFPM I e II) integram a base de cálculo da pensão mensal; gratificações eventuais (GSE) devem ser excluídas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 43; Lei Estadual/ES nº 2.071/1972, arts. 13, 21 a 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.708.541/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2177357/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.872.831/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 25.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.068.809/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, bem como julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011005-51.2004.8.08.0011

APTE/
APDO
:
N
ILCEIA PEREIRA DA SILVA
e outros

APTE/
APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
recursos de
apelação
cível
interpost
os
por
N
ILCEIA PEREIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR, THAINAN DA SILVA PEREIRA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

u
m
a vez que inconformado
s
com a sentença
digitalizada às p.449/460
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda foi ajuizada por
N
ILCEIA PEREIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR, THAINAN DA SILVA PEREIRA,
respectivamente, esposa e filhos de

PAULO HENRIQUE PEREIRA
,
s
oldado da

P
olícia Militar do Estado do Espírito Santo, que
servia no BPM da Grande Vitória,
e,
em 12.10.2000, por volta das 17h30min, foi morto numa troca de tiros com presos, quando realizava ronda para contagem e trancamento dos detentos da Casa de Custódia, em Viana, quando ele e seu par,
Soldado Miguel Kapitzki
& Kapitzki, foram surpreendidos por detentos que portavam armas de fogo.

P
ara tanto, alegaram que o Estado do Espírito Santo
não propiciou a segurança necessária à execução das atividades, falha
n
do em fornecer meios adequados e seguros, apesar das atividades ocorrerem em repartição estatal. Não disponibilizou meios eficientes para impossibilitar que as armas chegassem às mãos dos indigitados detentos, colocando em risco a vida dos servidores públicos.

Assim, pleitearam a condenação do ente estatal ao pagamento de pensão mensal na base em que o extinto percebia, até a data em que completaria setenta e um (71) anos, bem como indenização por danos morais.

Após instrução,
proferiu-se a sentença objurgada, onde foi o Estado do Espírito Santo condenado ao pagamento de “pensão mensal da data do falecimento à em que o finado completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, à razão de 2/3 (dois terços) da sua remuneração e vantagens permanentes como soldo, GFPM-I e II, GATS e GRAT. SERV. EXTRA. Pagará, ainda, o 13º salário, a contar do ano 2000 inclusive”

Com relação aos danos morais, foi fixado o montante de R$ 57.378,
00 (cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais) para cada um dos autores.

Estabelecidos, assim, os elementos da lide, passo, de início, a enfrentar a remessa necessária, porquanto reflete matéria
afeta a responsabilidade do ente público.

A
responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, § 6º, da CF/88 e artigos 43
do
CC/02,
assim
dispõem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Na doutrina, leciona
José dos Santos Carvalho Filho
que
“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.
(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Destarte
, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Contudo,
a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima.

Na clássica lição de
lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Nesse cenário
, tratando-se de indenização fundada na morte de policial militar em serviço, fato este incontroverso nos autos, somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente.

N
a espécie, como bem delimitado na sentença, o Estado do Espírito Santo falhou no seu dever de segurança ao não evitar
a entrada de armas de fogo, sem registro, no Presídio, e,
notadamente, agravar a situação ao permitir a entrega delas aos detentos, criando situação de extremo perigo aos seus agentes e que resultou no óbito do marido e genitor dos Requerentes em razão da troca de tiros ocorrida
no interior do cárcere.

A reforçar, não há nos autos sequer indícios de que o policial militar atuou com negligência, imperícia ou imprudência, de forma a dar causa à aludida tragédia.

Assim, correta a sentença a imputar ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo óbito do marido e genitor dos Requerentes.

A seguir, com relação aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

N
esse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
“em caso de dano moral por morte de parente, o prejuízo é presumido, porquanto a perda de entes queridos enseja, por si só, a reparação do dano em detrimento da esfera psíquica das pessoas, atingindo-lhes diretamente o equilíbrio emocional".
(AgInt no AREsp n. 1.708.541/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

Destarte,
O abalo psíquico causado pela morte prematura do pai e marido dos autores, à evidência, causa danos de ordem moral, os quais prescindem de prova,
motivo pelo qual, acertada a sentença em condenar o ente estatal ao pagamento de indenização correspondente.

Em evolução, Consoante a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça
,
“a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

[...].
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2177357 GO 2022/0232094-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E ainda,
“O pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos. 3. A pensão mensal deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.
[...].(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.831/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)”

O
utrossim,
“
A pensão devida aos filhos do falecido deve ser paga até o momento em que estes completem 25 anos de idade, sendo a dependência econômica presumida nesse período.
[...].(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”

N
o caso, a sentença condenou o Estado do Espírito Santo a pagar aos autores pensão mensal da data do falecimento à em que o finado completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, à razão de 2/3 (dois terços) da sua remuneração e vantagens permanentes, sendo que, com relação aos filhos menores, ela cessará na data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Assim, em não havendo recurso dos autores quanto ao termo final da pensão mensal, a fim de evitar reformatio
in
pejus, de se manter
a sentença.

APELAÇÃO DOS REQUERENTES

N
ILCEIA PEREIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR
e
THAINAN DA SILVA PEREIRA,
nas suas razões

digitalizadas às p.473/497, em apertada síntese,
defendem
que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos requerentes, bem como que sobre ela incidam juros de mora desde a data do evento danoso, na forma das Súmulas 54 e 362 do STJ, com sua remuneração regida pelo art.161, §1º do CTN.

Quanto ao valor da indenização, ao compulsar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há precedentes autorizando o pagamento de valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor (esposa e filhos) no caso de morte de genitor
decorrente de responsabilidade civil do Estado
, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação indenizatória contra o Estado de Minas Gerais na qual o autor pleiteia a condenação por danos morais e materiais em razão da morte de seu pai, nas dependências da cadeia pública de Nanuque, onde era responsável pela carceragem, atingido por disparos de arma de fogo durante tentativa de resgate de outros presos. 2. Considerando o conjunto fático-probatório dos autos, as circunstâncias do caso em questão e os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, o Tribunal de origem minorou o valor dos danos morais fixados em sentença, alterando de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Sendo assim, incide na hipótese a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.068.809/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

No mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 1.786.530/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.).

Por conseguinte, entendo por majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Com relação aos consectários legais, deverá incidir correção monetária desde do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (óbito),
nos termos da Súmula 54 do STJ
, pelos índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, observando-se o decidido pelo STF no Tema nº 810.

Destarte, de ser provido parcialmente o recurso dos Autores.

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P
leiteia o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a redução dos danos morais,
assim como a modificação da base de cálculo de incidência da pensão mensal, dela excluindo-se verbas de caráter extraordinário e sazonal, tais como: GFPM I e II e Gratificação de Serviço Extra – GSE.

C
onsiderando que prejudicada a análise do quantum dos danos morais,
passo a análise da incidência da pensão mensal sobre as gratificações nominadas.

Nos termos do art.13 da Lei Estadual nº 2.071/1972, que regular os
vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policias militares da Polícia Militar do Espírito Santo:

Art. 13 -
O servidor militar, pelo efetivo exercício de suas funções, fará jus as seguintes gratificações:
I - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço – GATS;
II - Gratificação de Função Policial Militar – GFPM
III - Gratificação de Magistério – GM;
IV - Gratificação de Serviço Extra – GSE
; V - Gratificação de Comando – GM.

Quanto a GFPM I e II (Gratificação de Função Policial Militar) ela
é atribuída ao policial militar pelo desempenho de atividades profissionais inerentes ao seu quadro, serviço, corpo ou unidade, inclusive pelo exercício de cargos ou funções de interesse policial militar, na forma do estabelecido nesta Seção
(art.21)
.

O art.22 da Lei Estadual
nº 2.071/1972
estabelece os percentuais aplicáveis em razão de cada curso realizado pelo Policial Militar, a saber:

Art. 22
- A Gratificação de Função Policial Militar Categoria I – (GFPM-I) – é devida ao policial militar pelos cursos realizados com aproveitamento, com os percentuais a seguir fixados:

I – 60% (sessenta por cento) do soldo do posto ou graduação – Curso Superior de Policia ou equivalente;

II – 40% (quarenta por cento) do soldo do posto ou graduação – Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças ou equivalente;

III –
30% (trinta por cento) do soldo do posto ou graduação
– Curso de Especialização de Oficiais e Sargentos ou equivalente;

IV –
20% (vinte por cento) do soldo do posto ou graduação
– Curso de Formação de Oficiais e Praças e Cursos de Especialização de Praças de graduação inferior a 3º Sargento.

Pele mera interpretação literal dos dispositivos acima percebe-se que a gratificação não possui natureza extraordinária ou sazonal, sendo nítida a sua incorporação ao soldo do Policial Militar, motivo pelo qual não há como afastá-la da base de cálculo da pensão mensal devida aos Autores.

O mesmo ocorre com a GFPM II, que nos termos do art.23 da lei de regência, é devida:
ao Oficial PM possuidor do Curso Superior de Polícia e em efetivo desempenho de sua função específica (art.24); ao policial militar pelo efetivo desempenho da função policial militar, e ainda, nos cursos e estágios de instrução (art.25); ao policial militar em efetivo desempenho de funções militares não enquadradas nos artigos 24 e 25 desta lei (art.26).

Percebe-se ainda que o art.27 do normativo utiliza da mesma técnica legislativa de incorporação de percentuais ao soldo do posto do Policial Militar, o que corrobora com a ausência de sazonalidade.

Destarte, deve o GFPM integrar a base de cálculo da pensão.

Por fim, quanto a “ GSE (Gratificação de Serviço Extra)” ela é percebida apenas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, eis que são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem, razão por que, cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, motivo pelo qual não se incorporam automaticamente ao vencimento, soldo e tampouco são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislado, o que não ocorreu com a Lei Estadual 2.701/1972, razão pela qual, deve ser excluída da base de cálculo da pensão.

Por todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento

aos recursos
para: a) majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores; b) determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam correção monetária e juros moratórios, em obediência as Súmulas 54 e 362 do STJ, bem como do Tema 810 do STF; c) afastar a “GSE -Gratificação de Serviço Extraordinário” da base de cálculo da pensão mensal devida aos A
utores.

Em sede de remesse necessária, mantenho, no mais, a sentença, inclusive a distribuição da sucumbência, modificando, apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto majorada a indenização por danos morais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.